Tribunal: TJDFT
Processo: 0706863-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE SIMPLES. RESOLUÇÃO 23/2010. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF.
1. Ainda que o objeto do litígio trate da dissolução de sociedade simples, não é possível limitar a aplicação do art. 2o da Resolução 23/2010 às sociedades empresárias, uma vez que o legislador foi claro ao incluir o gênero “sociedades personificadas”, das quais ambas são espécies.
2. Declarou-se competente o Juízo suscitado, da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF.